Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707041-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 220019053, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, que rejeitou a sua impugnação aos cálculos, que teria sido apresentada de forma extemporânea e por estar preclusa a matéria. Esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 69289475). Os agravados-exequentes apresentaram resposta ao recurso (id. 69735069). Posteriormente, o agravado-exequente Luiz Roberto Passani Sociedade Individual de Advocacia peticiona nos autos (id. 70213078) aduzindo que “as Agravadas ingressaram nos autos ID 69735069 e reconheceram o pedido no que pertinente ao efetivo erro material alegado, no importe de R$50.866,24, ID 21872215, correspondente à contagem incorreta adotada pela Contadoria Judicial relativa aos juros a partir da citação, consoante alegado e comprovado no feito originário da 7a Vara de Fazenda do DF, proc. 0007469-45.2011.8.- 7.0001, oportunidade em que as agravadas, confessando o lapso material postularam elaboração de acordo para extinção do presente agravo ou sua desistência, a fim de não impedir o pagamento do precatório que já se encontra em fase de expedição de alvará pela Vara de Precatório no proc. 0005543-90.2015.8.07.0000, ID 69827719”. Em reexame do processo originário, o Distrito Federal, na sua impugnação aos cálculos, reconhece o débito de R$ 797.792,77 (id. 218722134) e afirma a existência de excesso de R$ 50.866,24 (id. 218722136). Nesse contexto, em que há parcela significativa do débito que está incontroversa, não se justifica sobrestar a eficácia da r. decisão agravada integralmente, mas tão somente em relação à parcela alegada em excesso na impugnação, objeto da controvérsia recursal. Por outro lado, observada a postulação formulada pelo agravado-exequente (id. 70213078), o pedido para eventual pagamento de precatório deverá ser formulado oportunamente perante o Juízo de Primeiro Grau, que detém competência para examiná-lo. Isso posto, modifico a decisão anterior e concedo parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário apenas quanto ao valor alegado em excesso na impugnação do Distrito Federal, podendo prosseguir quanto à parcela incontroversa. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau com urgência. Brasília - DF, 27 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora